Tribunal: TJDFT
Processo: 0739289-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO IRDR No 21. LEGITIMIDADE ATIVA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO REPRESENTANTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminares de suspensão do processo e ilegitimidade ativa em cumprimento de sentença coletiva, bem como argumentos relacionados à aplicação da Taxa Selic e à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o processo deve ser suspenso em razão da tese fixada no IRDR no 21; (ii) estabelecer se a exequente possui legitimidade ativa para o cumprimento da sentença coletiva, considerando a unicidade sindical; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic configura anatocismo; e (iv) avaliar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, sob alegação de violação ao princípio da separação dos poderes e à Constituição Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada no IRDR no 21 refere-se à legitimidade ativa de servidores vinculados à administração indireta para cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. No caso em exame, a exequente está vinculada à Secretaria de Fazenda, órgão da administração direta, o que torna a decisão do IRDR inaplicável ao processo.
4. A legitimidade ativa da exequente decorre da representatividade do SINDIRETA/DF no momento do ajuizamento da ação coletiva (1997), anterior à criação do SINDIFAZ/DF (2010). A unicidade sindical deve ser analisada à luz do contexto histórico e da substituição processual exercida pelo SINDIRETA/DF em favor da categoria da exequente, conforme art. 8o, III, da Constituição Federal, e entendimento consolidado pelo STF no Tema 823.
5. A aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021, ocorre de forma simples, sobre o montante consolidado, englobando juros de mora e atualização monetária, sem caracterizar anatocismo. A projeção da Selic é prospectiva e substitui índices anteriormente aplicáveis, afastando a alegação de capitalização de juros ou bis in idem.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, que regulamenta a aplicação da Selic nos cálculos de débitos fazendários, encontra amparo na EC no 113/2021 e na competência constitucional do CNJ para regulamentar questões administrativas e procedimentais relacionadas a precatórios. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois a norma apenas operacionaliza regra constitucional e não cria nova obrigação ou despesa.IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, III, 1.015, parágrafo único, e 1.007, § 1o; CF/1988, arts. 2o, 8o, II e III, 167, I, e 107-A do ADCT; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823 (RE 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); STF, MS 37.422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; TJDFT, IRDR no 21; TJDFT, Acórdãos 1944470, 1765733 e 1892962.